Tribunal: TJDFT
Processo: 0712724-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. ART. 85, §2o, DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, extinguiu o processo e fixou honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.250,00, alegadamente desproporcionais. O apelante pleiteia a redução do montante com base nos critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a proporcionalidade da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência e, sendo o caso, readequar seu valor conforme os parâmetros legais, bem como considerar a suspensão da exigibilidade em razão da concessão de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arbitramento de honorários advocatícios deve respeitar os critérios objetivos estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, como a natureza da causa, o trabalho do advogado e o tempo exigido, salvo situações excepcionais que admitam arbitramento por equidade, conforme o Tema 1.076 do STJ.
4. No caso concreto, a sentença fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.250,00, o que equivale a mais de 50% do valor da causa (R$ 2.459,58), revelando desproporcionalidade, especialmente porque o exequente reconheceu excesso na cobrança no montante de R$ 1.024,84.
5. A fixação de honorários em percentual compatível com o art. 85, §2o, do CPC, atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, fixa-se a verba honorária em 15% sobre o valor originário da causa, totalizando R$ 368,93.
6. Nos termos do art. 98, §3o, do CPC, a exigibilidade da condenação fica suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça ao apelante.
7. Não se aplica majoração de honorários recursais, conforme Tema 1.059 do STJ, diante da ausência de contrarrazões ao recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência deve observar os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, considerando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, a natureza da causa, o trabalho do advogado e o tempo exigido.
2. A concessão de gratuidade de justiça suspende a exigibilidade da condenação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, e 98, §3o; Tema 1.076 do STJ; Tema 1.059 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.644.077/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16.03.2022, Tema 1.076; TJDFT, Acórdão no 1790549, 07502164020198070016, Rel. Desa Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 22.11.2023, DJE 06.12.2023.